Tribunal: TJES
Processo: 5000017-53.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-53.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA MADALENA DA SILVA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000017-53.2020.8.08.0065

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida: MARIA MADALENA DA SILVA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA RURAL. DEMORA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
A CONTROVÉRSIA VERSA SOBRE SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA DA AUTORA. ADUZ QUE PROVIDENCIOU O PADRÃO, RESTANDO PENDENTE APENAS A LIGAÇÃO DA ENERGIA, MAS APÓS VISTORIA, A RÉ INFORMOU QUE O PADRÃO ESTAVA 30 METROS ACIMA DO ÚLTIMO POSTE, DE MODO QUE DEPENDERIA DE ANÁLISE. AFIRMA TER PASSADO MAIS DE DOIS ANOS SEM QUE A RÉ ATENDESSE SUA SOLICITAÇÃO. MOTIVO PELO QUAL REQUER SEJA DETERMINADO À RÉ A INSTALAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA, BEM COMO SEJA CONDENADA EM DANOS MORAIS. A
SENTENÇA
OBJURGADA RECONHECEU A TESE AUTORAL E JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A RÉ A PAGAR O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) À AUTORA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DETERMINOU QUE PROCEDESSE A INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFORME PLEITEADO. NO
RECURSO INOMINADO
A PARTE RÉ SUSCITA, PRELIMINARMENTE,
A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ALEGAÇÃO DE QUE O LOCAL É INADEQUADO PARA INSTALAÇÃO DE NOVA REDE ELÉTRICA. INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE VIABILIZA A ANÁLISE DO MÉRITO DA PRETENSÃO INICIAL.
NO MÉRITO, DESTACA SER NECESSÁRIO REALIZAR OBRAS DE EXTENSÃO DE REDE, TENDO A AUTORA FORMULADO O REFERIDO PEDIDO MAIS DE UM ANO APÓS A SOLICITAÇÃO INICIAL. DESSE MODO REQUER SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS OU, EM CASO DIVERSO, A MINORAÇÃO DO VALOR. EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA PUGNA PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A ALEGAÇÃO DA RÉ NÃO AFASTA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, NA MEDIDA EM QUE A AUTORA NÃO OBTEVE SUA SOLICITAÇÃO ATENDIDA APÓS FORMULADO O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REDE QUE, SEGUNDO A PRÓPRIA RÉ, OCORREU EM SETEMBRO DE 2019. APESAR DAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE A QUESTÃO NARRADA NOS AUTOS, A AUTORA PERMANECEU TODO PERÍODO SEM ENERGIA ELÉTRICA EM SEU IMÓVEL, PRECISANDO MORAR DE ALUGUEL EM OUTRO LOCAL, O QUE CARACTERIZA DANO MORAL INDENIZÁVEL, POIS ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO ESSENCIAL E A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELA AUTORA NÃO SE CONFUNDE COM O MERO DISSABOR COTIDIANO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM (R$ 10.000,00), CONSTATA-SE QUE O VALOR ESTÁ EM PATAMAR ACIMA DE SITUAÇÕES EQUIVALENTES ANALISADAS POR ESTA TURMA RECURSAL E, A TÍTULO DE COMPARAÇÃO, PELO E. TJES. SENDO ASSIM, A R. SENTENÇA MERECE AJUSTE TÃO SOMENTE QUANTO AO REFERIDO PONTO, LEVANDO EM CONTA NÃO APENAS A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, MAS TAMBÉM O GRAU DE CULPA, O PORTE ECONÔMICO DAS PARTES E A GRAVIDADE DO FATO. MINORA-SE, NESTES TERMOS, O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL. DA CONCLUSÃO.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE

PARA REFORMAR A SENTENÇA NO SEGUINTE PONTO:
MINORAR

O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO PATAMAR DE
R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
PARA A AUTORA, MANTIDOS OS CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATO SENTENCIAL.

NOS DEMAIS TÓPICOS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO

PARCIAL
, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)